Tribunal: STF
Processo: Rcl 43711
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Relator do Processo 000537-15.2018.5.12.0031, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 18 e 20).
    Citada por edital (eDOC 31), a beneficiária Norma Albertina Luiz deixou de apresentar contestação. (eDOC 33)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA E CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...)”. (eDOC 35)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 
    No caso, verifico que a autoridade reclamada indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “Argumenta que não há previsão legal para o direito ao adicional de insalubridade pleiteado pela reclamante, uma vez que o manuseio de produtos de limpeza de banheiros não são capazes de justificar a percepção do referido adicional. Complementa que a reclamante executava suas atividades protegida por EPI’s que anulavam qualquer eventual malefício decorrente das atividades laborais. 
    Pontua que o adicional de insalubridade, no âmbito da empresa reclamada, está regulamentado por meio de negociação coletiva, no qual previsto que o adicional de insalubridade contemplado aos seus empregados será devido no grau médio e, não, no grau máximo. 
    Aponta ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. 
    Requer ainda o sobrestamento do feito. Defende que a hipótese dos autos se enquadra no Tema 1046 do ementário de repercussão geral, em relação ao qual foi proferida decisão de suspensão nacional, pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.121.633. 
    (…)
    Consta do acórdão recorrido: 
    (…)
    O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região assim se manifestou quanto ao adicional de insalubridade, na fração de interesse: 
    ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
    O Juízo de origem, acolhendo, em essência, as conclusões periciais, condenou a ré ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, entre o devido (40%) e o pago a partir de janeiro de 2015 em razão de norma coletiva (20%), durante todo o período em que a autora exerceu a atividade de limpeza de banheiro, por exposição a agentes biológicos. 
    Irresignada, defende a reclamada inexistir norma convencional ou legal determinando o pagamento do referido adicional aos trabalhadores que exercem a função de servente (…).’
    De plano, sublinhe-se que não se verifica no acórdão recorrido discussão explícita sobre ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, razão pela qual a hipótese dos autos não se coaduna com o Tema 1046 do ementário de repercussão geral do STF. 
    Por conseguinte, indefiro o pedido de sobrestamento formulado. 
    Constata-se que quanto ao adicional de insalubridade, extrai-se que a lide foi solucionada mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Logo, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou a Turma do TST, no sentido de que autora estava sujeita ao labor em insalubridade, e de que não houve de fato a incorporação dos adicionais, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com o disposto na Súmula n° 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso”. (Conforme consulta ao site do TST) (grifei)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0000537-15.2018.5.12.0031, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente